Tribunal: TJES
Processo: 0009884-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009884-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BATISTA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL.
CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL AFASTADA POR AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa e indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 à vítima. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e o decote da condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é possível manter a qualificadora do rompimento de obstáculo sem a realização de perícia técnica; (iii) determinar se é válida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais formulada apenas nas alegações finais da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão comprovadas por boletins de ocorrência, relatório de investigação, imagens de videomonitoramento e depoimento de testemunha, não sendo possível acolher o pedido absolutório.

A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas nos autos, como depoimentos e imagens, demonstram de forma clara e suficiente a destruição de mecanismo de proteção do bem subtraído.

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais é inválida, por ter sido pleiteada apenas em alegações finais, sem constar da denúncia ou ser objeto de instrução probatória, o que viola o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIV
O

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009884-50.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO BATISTA DE PAULA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
FABRÍCIO BATISTA DE PAULA
, contra a sentença (fls. 153/155), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de furto qualificado, cometido com rompimento de obstáculo e mediante fraude (art. 155, § 4º, inc. I e II, do CP), às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, além de pagamento de indenização, por dano material, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da vítima VALE S/A.

Em suas razões (id 11598881), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do acusado, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do rompimento do obstáculo (art. 155, § 4º, inc. I, do CP), e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização, por danos materiais.

N
arra a denúncia que
, no dia 25/03/2021, no ed. Israel Davi Rosemberg, localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória-ES, o réu FABRÍCIO subtraiu 04 (quatro) notebooks, pertencentes à empresa VALE S/A, que funciona no local.

Descreve a peça acusatória, que o acusado ingressou no edifício, utilizando o cartão de acesso do ex-funcionário da VALE S/A, de nome VIVANILDO MUNIZ JÚNIOR, e dirigiu-se até uma sala, onde estavam os computadores, momento em que rompeu os cabos que os prendiam, para subtraí-los, e logo após, saiu do prédio.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelos boletins unificados (fls. 04/05, fls. 06/08, fls. 09/10, fls. 11/13, fls. 14/16), relatório de investigação (fls. 24/29) e imagens da câmera de videomonitoramento (fls. 33/43).

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento da testemunha ANDERSON BATISTA DE PAULA (fls. 115), narrando que trabalha em uma empresa contratada pela VALE S/A, no posto de segurança patrimonial, e que tomou conhecimento do furto dos 04 (quatro) computadores.

Relatou ainda, que os notebooks estavam presos em cabos de aço, que foram rompidos, e que cada equipamento custava, aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

Disse também, que através de investigação interna, pelas imagens da câmera de videomonitoramento, apurou-se que o autor do furto foi o acusado FABRÍCIO, tendo ele ingressado no prédio com o uso de um cartão de acesso de outra pessoa, e rompido os cabos de aço, para subtrair os computadores.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

I
ndo adiante,
a defesa ainda pleiteia o decote da qualificadora, pelo furto ter sido cometido com rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inc. I do CP), pois ausente o exame pericial.

No entanto, as demais provas nos autos, especialmente o depoimento da testemunha ANDERSON BATISTA DE PAULA (fls. 115), o relatório de investigação (fls. 24/29) e as imagens da câmera de videomonitoramento (fls. 33/43), comprovam que o réu, para subtrair os computadores, rompeu o cabo de aço que os prendiam à mesa, inexistindo dúvida, quanto a incidência da aludida qualificadora, a permitir a supressão da prova técnica.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 906.288/DF,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/3/2025,
DJEN de 18/3/2025.)

Por
fim,
no que se refere ao pedido de afastamento da condenação em dano material, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da vítima VALE S/A, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, o pedido indenizatório não consta na denúncia, não houve instrução processual específica sobre a matéria, e o pleito somente foi formulado em sede de alegações finais, pela vítima VALE S/A, impossibilitando o acusado de exercer o seu direito de defesa, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.469.769/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para afastar a condenação do réu, ao pagamento de indenização, por danos materiais, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.